Tribunal: TJBA
Processo: 0303526-59.2013.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303526-59.2013.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PISOART COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO TOURINHO DANTAS, LEANDRO TOURINHO DANTAS, RAIMUNDO MESSIAS NASCIMENTO DOS SANTOS, DIEGO CORREA RODRIGUES, CLAUDIO FERREIRA DE MELO

APELADO: GASPAR OMAR TAVARES

Advogado(s)
:
MARCOS BORGES DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPREITADA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS SUPLEMENTARES ALEGADAMENTE CONTRATADOS VERBALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL E DE ADITIVO CONTRATUAL. CLÁUSULA EXPRESSA EXIGINDO FORMALIZAÇÃO POR ESCRITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face do apelado. O apelante alega que, além do contrato formal de prestação de serviços, teria realizado obras suplementares contratadas verbalmente e não pagas. Requereu, com base em prova testemunhal e pericial, a reforma da sentença para reconhecer a obrigação de pagamento dos serviços adicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida, ainda que verbal, de serviços suplementares à empreitada inicialmente pactuada entre as partes; (ii) estabelecer se a prestação dos referidos serviços foi comprovada de modo suficiente a ensejar a condenação ao pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual expressamente exigia que qualquer modificação no projeto ou acréscimo de serviços à empreitada original seria formalizada por aditivo escrito.

4. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), sendo necessária a demonstração inequívoca da contratação e autorização para execução dos serviços adicionais.

5. Não foram apresentados documentos que comprovassem a contratação ou autorização por parte do apelado, tampouco houve aditivo contratual que formalizasse a inclusão de novas obrigações.

6. O laudo pericial atestou a existência das obras, mas concluiu ser tecnicamente impossível identificar quem as executou, dada a ausência de registros objetivos.

7. A prova testemunhal, isoladamente, não configura meio suficiente para embasar condenação por cobrança de valor elevado, quando inexiste comprovação de autorização das obras pelo apelado.

8. A ausência de respaldo documental inviabiliza o reconhecimento da obrigação de pagamento, impondo a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança por serviços suplementares à empreitada contratada exige a demonstração inequívoca de sua contratação e autorização, não sendo admissível prova exclusivamente testemunhal em desconformidade com cláusula contratual que exige aditivo escrito.

2. A ausência de documentos que confirmem a autorização do contratante para execução de obras adicionais impede o reconhecimento da obrigação de pagamento.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0303526-59.2013.8.05.0250
, em que figura como apelante
PISOART COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
e apelado
GASPAR OMAR TAVARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.